Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-52.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. AÇÃO DE ESTADO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. ÓBICE. UNIÕES CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1.Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal.

2. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."

3. No caso em tela, observa-se claramente a concomitância de uniões estáveis pelo de cujus, indubitável, assim, que o de cujus em questão manteve relacionamento afetivo de longa duração com duas mulheres.

4. Para o aperfeiçoamento da união estável mostra-se necessária a inexistência de relacionamento de fato duradouro, concorrentemente àquele que se pretende proteção jurídica, daí por que se mostra inviável o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Precedentes.

5. No caso dos autos, entendo que a existência de Escritura Pública de União Estável anterior à que se pretende o reconhecimento, sem que haja comprovação de sua dissolução ou de separação de fato, havendo, inclusive, elementos que corroboram a continuidade da relação até o falecimento do de cujus, se mostra impedimento ao reconhecimento outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, ante a noção de monogamia, como requisito para o seu reconhecimento jurídico.

6. Recurso conhecido e provido.